Tribunal: TJBA
Processo: 8034879-47.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034879-47.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FLAVIO ALBERTO NINI Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. SUSPENSÃO INTEGRAL DE VENCIMENTOS SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO JUDICIAL QUE DESCARACTERIZOU DESERÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por FLÁVIO ALBERTO NINI contra ato imputado ao SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, objetivando a anulação de ato administrativo que suspendeu integralmente seus vencimentos sob a alegação de deserção, sem prévia instauração de processo administrativo disciplinar. O impetrante afirma que sua ausência ao serviço decorreu de doença grave (hanseníase), sendo posteriormente reconhecida judicialmente a inexistência de ilícito penal. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da suspensão total dos vencimentos de servidor militar sem o devido processo legal, e a possibilidade de responsabilização administrativa por suposta deserção já descartada em decisão judicial, com fundamento em laudo médico que atestou afastamento por doença incapacitante.. III. Razões de decidir 3. A suspensão integral da remuneração de servidor público sem prévio processo administrativo viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, previstos no art. 5º, LV, da CF/88. 4. A Lei Estadual nº 12.209/2011 condiciona o desconto de valores percebidos indevidamente à prévia apuração administrativa, sendo vedada a supressão total dos vencimentos, que possuem natureza alimentar. 5. O arquivamento do inquérito policial militar, com fundamento na inexistência de dolo ou intenção volitiva para deserção, fundamentado em doença grave, repercute na esfera administrativa, impedindo imputação de responsabilidade sem contraditório e ampla defesa. 6. A própria Administração reconheceu a reversão do impetrante ao serviço ativo, afastando a alegação de deserção como fundamento legítimo para retenção de vencimentos. 7. A atuação estatal em desconformidade com decisão judicial, sem observância do devido processo, configura afronta aos princípios da legalidade, segurança jurídica, boa-fé objetiva e dignidade da pessoa humana. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança concedida para determinar o imediato restabelecimento integral dos vencimentos do impetrante e o pagamento das parcelas vencidas desde a impetração, com os devidos encargos legais, além da abstenção de novos descontos fundados na alegada deserção sem prévio processo administrativo. Tese de julgamento: "1. A suspensão integral da remuneração de servidor público militar, sem prévia instauração de processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa, viola o devido processo legal e é nula de pleno direito. 2. A decisão judicial que afasta a configuração do crime de deserção por ausência de dolo repercute na esfera administrativa, impedindo a responsabilização do servidor com base nos mesmos fatos, sem novo processo administrativo." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8034879-47.2021.8.05.0000, sendo Impetrante FLÁVIO ALBERTO NINI e Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça